Tribunal: TJSP
Processo: 2209387-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2209387-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, são embargados
JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA, NILZA MARIA OLIVEIRA COSTA, MARIA
ISABEL DO AMARAL E SOUZA, MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA e
CLAUDIA PATRICIA SARTI SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209387-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29.722/20
2
VOTO No 29.722/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2209387-26.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
EMBARGADOS: JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS
Ementa: Embargos de declaração Omissão e contradição
inexistentes Verdadeiro objetivo de reexame da matéria
decidida Inadmissibilidade Embargos rejeitados.

I
Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando
acórdão de fls. 75/78, que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela Concessionária Rota das Bandeiras
S/A, em face de r. decisão de primeiro grau que que indeferiu pedido de
substituição de depósito judicial realizado por seguro garantia.
Alega a embargante, desta feita, omissão e/ou contradição do
venerando acórdão embargado, no tocante ao seguro-garantia, visto que “...
a própria legislação especial admite que 20% dos depósitos são valores
controvertidos”, e portanto “sendo garantia do juízo, não há nenhuma
incompatibilidade em admitir-se a substituição do valor equivalente a 20%
dos depósitos por seguro garantia judicial”.

É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade a serem
declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209387-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29.722/20
3
adequada à solução da controvérsia.
Segundo exarado no venerando embargado:
“[...]. O depósito judicial realizado em ações expropriatórias
para o fim de emissão na posse tem natureza de pagamento e não de garantia
do juízo.
Assim, no caso dos autos, em que pesem os argumentos da
agravante a respeito das diversas garantias do juízo permitidas pela
legislação processual, bem como no tocante a ausência de sentença transitada
em julgado e em relação aos prejuízos sofridos em razão dos efeitos da
pandemia “Covid-19”, tem-se que a pretendida substituição implicaria em
distorção do objetivo do depósito realizado, ou seja, de indenização prévia e
justa e em dinheiro pela perda da propriedade (artigo 5o, XXIV, da
Constituição Federal), o que não pode ser admitido.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta
Egrégia Corte:
“DESAPROPRIAÇÃO Imissão provisória na posse Depósito
Levantamento de 80% - Discussão quanto ao restante
Expropriante

Pedido de substituição do depósito por seguro-garantia Impossibilidade:
A desapropriação tem disciplina legal específica e o depósito efetuado para
imissão prévia na posse não é garantia, mas pagamento pela perda da
faculdade principal do direito de propriedade” (Agravo interno no
2093727-81.2020.8.26.0000/50000, Rela Desa Tereza Ramos Marques).
“CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA (DECRETO-LEI No 3.365/1941) INDENIZAÇÃO PRÉVIA, JUSTA
E EM DINHEIRO PELA PERDA DA POSSE DO BEM EXPROPRIADO (CF,
ART. 5o, XXIV, E 182, § 3o) Substituição do depósito integral do valor obtido
na avaliação prévia em favor do V. Juízo de primeiro grau, em estrito
cumprimento às garantias constitucionalmente previstas ao expropriado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209387-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29.722/20
4
fins de imissão na posse, pelo oferecimento de contrato de seguro-garantia
previsto para hipótese processual completamente diversa (NCPC, art. 835,
caput) Inadmissibilidade evidente, sob pena de subversão da ordem
constitucional Precedentes deste E. Tribunal Decisão reformada Recurso
provido” (Agravo de instrumento no 2157056-38.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos von Adamek). [...]”.
Portanto, o v. acórdão foi expresso ao negar provimento ao
recurso.
Outrossim, tem-se por despicienda, à toda evidência, a análise,
pelo julgador, de todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que
indique os fundamentos que, no seu entender, são suficientes para proferir a
sua decisão, tal como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo
pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a res in iudicium de ducta, o que se deu no caso ora em exame
(...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP, Relator Ministro Franciulli Netto,
DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece
mesmo sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai,
aliás, do seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209387-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29.722/20
5
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão
ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora
Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016).
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para
o acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da
enumeração de dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da
questão pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de
fundamentação o aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada
no Recurso Especial, deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões
que a motivaram, sendo desnecessária a explicita enumeração de todos os
dispositivos de Lei envolvidos (...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS,
Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 25/05/2006)
Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209387-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29.722/20
6
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente
ao aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição
2000, páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de
declaração, não é responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim
dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269).
Embargos declaratórios não servem como instrumento de consulta (STJ-1a
Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator